Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700198-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MILTON FERNANDO PITHAN em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0754949-78.2021.8.07.0016 por ela ajuizada em face de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - BRASILIA (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a ser reconduzido a presidência da Cruz Vermelha/RS. Eis o teor do decisum questionado (ID. 109940472 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizado por RENATO COSTA PEREIRA MILTON FERNANDO PITHAN em desfavor de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA –BRASILIA, visando: “tutela de urgência no sentido do autor MILTON FERNANDO PITHAN ser reconduzido à condição de voluntário e presidência da Cruz Vermelha Brasileira, Filial Rio Grande do Sul, notificando-se, neste sentido a Cruz Vermelha Órgão Central para o cumprimento do seu mandato, enquanto tramitar a presente ação”. Argumenta em apertada síntese que o processo que culminou na sua expulsão esta eivado de vícios. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente. É que a alegação de cerceamento de defesa e as nulidades apontadas pelo autor que supostamente ocorreram em seu processo de expulsão não estão suficientemente demonstradas, sendo necessária a análise com a formação do contraditório e da ampla defesa, em sede de cognição exauriente. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 31801915, p. 01-23), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma ação anulatória objetivando anular um procedimento administrativo ético-disciplinar que culminou na sua ilegal expulsão dos quadros da Cruz Vermelha (Filial Rio Grande do Sul) – e, por consequência, da Presidência daquela entidade –, no qual foi punido sem que tivesse direito a apresentar qualquer defesa, em violação as regras legais e ao regulamento disciplinar da Cruz Vermelha (p. 03-04); b) o agravante foi injustamente punido por ter instaurado uma auditoria para averiguar um possível desvio milionário dentro da instituição (p. 06); c) houve a menção indevida na decisão recorrida a uma pessoa intitulada Renato Costa Pereira, a qual não é parte no processo (p. 08); d) há fartos documentos nos autos que comprovam o desrespeito dos agravados ao devido processo legal, sendo apontado de forma cristalina, objetiva e de forma específica os vícios que precisam ser revertidos neste grau de jurisdição (p. 11-12); e) o documento encaminhado ao ora agravante informava apenas sobre a existência de um procedimento prévio para verificar a viabilidade da instauração de um processo disciplinar, constando nele perguntas as quais foram por ele respondidas (p. 12-13); f) nao foi comunicado acerca da instauração do processo, nem teve acesso ao seu teor, não detendo conhecimento sequer quem foi o denunciante, o que viola as regras internas da entidade (p. 13-14). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que o recorrente seja reabilitado como voluntário e reassuma a Presidência da Cruz Vermelha/RS e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela e reformar a decisão recorrida para deferir a tutela de urgência requerida (p. 22-23). Preparo realizado (IDs. 31801916 e 31905384). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso -, com a devida vênia ao agravante, não se mostra satisfeito, ao menos nesta primeira apresentação dos autos, visto que a matéria aqui submetida – questionamentos acerca da lisura de procedimento ético-disciplinar –, demanda uma cautelosa análise por parte do julgador, sendo precoce qualquer manifestação prévia sem, ao menos, oportunizar o regular exercício do contraditório a parte contrária. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, pois a sua expulsão do quadro de voluntários da Cruz Vermelha deu-se no mês de maio/2021, conforme afirmação constante em suas razões recursais (ID. 31801915, p. 17), não tendo sido apresentadas razões que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador neste momento, sendo prudente, pois, aguardar-se o regular tramite deste recurso para averiguar, com segurança, se os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão ou não presentes na situação aqui exposta. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora